Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725826-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA, DISTRITO FEDERAL, MASSA FALIDA DE CCV CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA REP. PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Na petição ID 16537863, o agravante requer a retirada do processo da 19a pauta virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. À Secretaria para as providencias cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator